Tribunal: TJDFT
Processo: 0702780-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702780-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDOMAR JOAO PARREIRA AGRAVADO: CLARO S.A. DECISÃO Em atenção à petição de Id. 22901858, verifico não ser o caso de conhecer do recurso, porque não consta qualquer erro material na decisão desta relatora, notadamente porque proferida segundo as informações fornecidas pelo próprio recorrente. Entretanto, o equívoco na indicação das linhas telefônicas acaba por tornar ineficaz a decisão proferida, razão porque reputo necessária a correção, de ofício, dos dados fornecidos. Determino, pois, à Secretaria a expedição de novo mandado de intimação consignando a correção dos danos telefônicos noticiada pelo agravante na petição de Id. 22901858. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora